Tribunal: CARF
Processo: 11080.733985/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733985/2018-64
ACÓRDÃO
3402-011.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2023
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 25/10/2013
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17, DO ART. 74, DA LEI No 9.430/1996.
DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE
MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A multa isolada por não homologação de compensação, prevista no § 17,
do Art. 74, da Lei no 9.430/1996, foi considerada inconstitucional em
julgamento com sede em repercussão geral, no Tema 736, pelo Supremo
Tribunal Federal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.263, de 18 de dezembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11080.734325/2018-09, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio
de Souza Correa (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro(a) Lazaro Antonio Souza Soares,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733985/2018-64
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-000.396,
proferido pela 27a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
08, que por unanimidade de votos julgou a Impugnação improcedente.
Reproduzo parcialmente o relatório do Acórdão de Primeira Instância, por entender
que reproduz adequadamente os fatos.
Trata-se IMPUGNAÇÃO apresentada pela requerente ante Notificação de
Lançamento que, em vista da não homologação de compensação, que aplicou a
multa prevista no Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com
alterações posteriores.
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de
Compensação -DCOMP original:
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 826.355,88
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$ 413.177,94
Regularmente cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação,
aduzindo em sua defesa as razões sumariamente expostas a seguir:
(...)
DO NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DA MULTA ISOLADA PREVISTA NO AUTO
Paralelamente à intimação desse auto, a IMPUGNANTE foi intimada do despacho
decisório que não homologou integralmente as compensações declaradas e
reconheceu apenas parte do saldo credor de IPI objeto do pedido de
ressarcimento, exigindo os débitos que ela (IMPUGNANTE) pretendia quitar por
compensação, acrescidos de multa moratória de 20% e de juros.
Ou seja, tanto a multa isolada ora impugnada quanto a multa de mora decorrem
da não homologação das PER/DCOMPs apresentadas e recaem sobre o valor
objeto das declarações de compensação não homologadas, punindo o contribuinte
duas vezes.
Isto é, as duas penalidades decorrem de uma mesma infração, qual seja, utilizar
crédito de IPI para quitar tributos por compensação e, além disso, incidem sobre o
mesmo valor, punindo o contribuinte duas vezes.
É, pois, nítido que não há qualquer distinção entre as duas hipóteses de incidência.
Além disso, o fato de as penalidades terem supostamente regramentos e base
legais distintas não altera o fato de que ambas são decorrentes da mesma
infração.
Registre-se, ainda, que a unicidade da infração cometida resta ainda mais
evidente com a nova redação do § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, introduzida
pelo art. 8o da Lei n° 13.097/15, que deixa claro que ambas as penalidades têm a
mesma base de cálculo, qual seja, o débito não quitado por compensação.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733985/2018-64
3
Para fins de interpretação da legislação tributária aplicável à penalidade deve ser
observado o disposto no art. 112 do Código Tributário Nacional (CTN) que o
intérprete deve imputar a penalidade mais favorável ao contribuinte.
Dessa forma, verifica-se que, se devida fosse alguma multa, o que a IMPUGNANTE
admite apenas para fins de argumentação, somente poderia ser aplicada a multa
mais benéfica ao contribuinte.
Por outro lado, ainda que se entendesse que a multa mora e a multa isolada
fossem independentes, o que se admite para fins de argumentação, é
incontroverso que a presente multa isolada tem origem na não homologação de
PER/DCOMPs em razão (i) da não aceitação da alíquota utilizada para calcular o
crédito de IPI, correspondente à posição 21.06.90.10. EX.01, e (ii) da não aceitação
do próprio saldo credor de IPI decorrente de aquisição de insumos isentos oriundos
da Zona Franca de Manaus.
Neste particular, registre-se que, ao adquirir os referidos insumos isentos oriundos
da Zona Franca de Manaus e elaborados também com matéria-prima adquirida
de produtor situado na Amazônia Ocidental, a IMPUGNANTE agiu de acordo com
a Resolução do CAS n* 298/2007, integrada pelo Parecer Técnico n* 224/2007.
A referida Resolução do CAS n* 298/2007 é ato administrativo que tem efeito
normativo em relação aos adquirentes do concentrado (no caso, a IMPUGNANTE),
porque esses adquirentes não foram nem são partes no processo que ensejou a
referida resolução, mas estão obrigados a observá-la, como ato administrativo
que é.
Portanto, a multa isolada ora exigida não é devida em razão do disposto no art.
100, parágrafo único, do CTN, que estabelece que a observância de atos
normativos expedidos pelas autoridades administrativas tem o condão de excluir a
cobrança de multa, juros de mora e correção monetária.
Além disso, também não seria cabível a imposição de multa no presente caso, em
razão do disposto no art. 76, II, "a", da Lei n* 4.502/64, que está em pleno vigor e
estabelece a não imposição de penalidades aos contribuintes que tiverem agido de
acordo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última
instância administrativa.
Registre-se, ainda, que o próprio fato de o art. 486, II, "a", do RIPI/02 e o art. 567,
II, "a", do RIPI/10 excluírem a multa já é suficiente, por si só, para que tal regra
seja observada por órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo
fiscal, independentemente de qualquer outra consideração, porque o art. 26-A do
Decreto
n*
70.235/72
determina
a
vinculação
dos
referidos
órgãos
administrativos às previsões em Decreto.
É o relatório.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 25/10/2013
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo quando a multa a ser aplicada é a de 150%
prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003.
MULTA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PROCESSO DA MULTA DISTINTO AO DA
COMPENSAÇÃO. RELAÇÃO DE CONEXÃO.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733985/2018-64
4
Tendo em vista a evidente relação de conexão do processo de compensação com o
da multa isolada por compensação indevida, há que se prosseguir no julgamento
da impugnação ao lançamento da multa, considerando-se as conclusões havidas
no processo da compensação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e apresentou Recurso
Voluntário solicitando provimento ao presente recurso para reformar a DECISÃO e cancelar a
notificação de lançamento, com a consequente extinção do crédito tributário correspondente.
Este é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do
artigo 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em julgamento com sede
em repercussão geral, relativo ao tema 736, conforme dispositivo do Acórdão que
reproduzo a seguir:
“A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob a
Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de
julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o
tema 736 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe
provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto
o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo
Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do voto reajustado do
Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas.
Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que
votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando o
Relator).
Brasília, 20 de março de 2023.
Ministro EDSON FACHIN
Relator”
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733985/2018-64
5
Este resultado vincula obrigatoriamente os atos da administração pública, nos
termos do inciso VI, alínea a, do artigo 19, e § 1o e caput do artigo 19-A, da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, conforme transcrevemos abaixo.
“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar,
de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de
recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese
em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre: (Redação
dada pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal
Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no
âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída
pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que
trata o art. 18-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19
desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que
estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e de
repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela
retenção de tributos e, ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de
condições que gerem isenção de tributos, aos serviços médicos oficiais. (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, O Regulamento Interno do CARF –
RICARF, também vincula a observação das decisões em sede de Recursos
Repetitivos, dos Tribunais Superiores, conforme destacamos pela reprodução do §
2o, do artigo 62, do RICARF.
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)”
Em razão da decisão do STF com sede em repercussão geral, e considerando a
inconstitucionalidade do dispositivo que dá a fundamentação legal à Notificação
de Lançamento combatida, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, no
sentido de anular a Notificação de Lançamento que teve como fundamentação
legal o § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733985/2018-64
6
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 237
DF CARF MF
Original